Tribunal: TJES
Processo: 5003984-55.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003984-55.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIENE DA SILVA PISSARRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente
em face da sentença que julgou
im
procedente o pleito,
ao entender
afastada
a aplicabilidade do disposto no artigo 20 da Lei 2.898/2006 por força da inconstitucionalidade reconhecida pelo TCE-ES.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma
da
ao sus
citar que a súmula n° 347 do STF fora superada,
por este motivo,
reafirma a tese que não deveria ser reconhecida a apreciação de constitucionalidade de leis e atos da administração
pelo TCE-ES.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais não foram apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
que a parte
autora
ter
ia
ocupado cargo comissionado junto ao
M
unicípio
requerido no período de
13.01.2017
a 31.12.2020, totalizando mais de 02 (dois) anos
de trabalho
ininterruptos
. Informa
ainda
que, no Estatuto do Servidor Municipal, Lei 2.898/2006, é previsto o pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, que esteja na ativa há mais de dois anos, consistente no valor de 50% da remuneração por ano de exercício.
No entanto, aduz
que mesmo após ter exercido o cargo comissionado por dois anos, não obteve o pagamento da bonificação no momento da sua exoneração,
motivo pelo qual pleiteou ação de indenização
com o fim de receber o percentual de 50% da “remuneração” do cargo em comissão
por
ano de seu exercício.

Inicialmente, insta salientar que a controvérsia presente nos autos refere-se à constitucionalidade da Lei
2.898/2006
que prevê o pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, b
em como discute-se
na lide
o
disposto na súmula 347 do STF que a
dmite
a apreciação do TCE e
m
casos de inconstitucionalidade
de leis ou atos da administração pública,
que assim o fez no caso dos autos, declarando a inconstitucionalidade
da lei objeto do pleito autoral.
Neste sentido, o r. juiz aquo
reconheceu a aplicabilidade d
o entendimento da súmula 347
do STF, por este motivo, a
companhou o
TCE-ES que declarou inconstitucional artigo 20 da
Lei 2.898/2006.

Destarte, por inteira pertinência e para facilitar a compreensão da lide, transcreve-se o teor da mencionada súmula
e do artigo ora refutado pelo entendimento do TCE-ES.

Súmula 347-STF:
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

(LEI Nº 2898, DE 31 DE MARÇO DE 2006.
)
Art. 20.
O servidor comissionado, que for exonerado após 2 (dois) anos de exercício, fará jus a receber 50% (
cinquenta
por cento) da remuneração prevista para o cargo, por ano de exercício no cargo.

Com efeito, em que pese o enunciado sumulado,
vê-se
que
esta temática

está sendo constantemente discutida nos tribunais superiores e em 13/04/2021 foi tema de mandado de segurança que
levantou a hipótese de
superada a súmula 347/STF
(MS 35.500),
com o
entendimento que a subsistência
do enunciado
ficou comprometida pela promulgação da constituição federal de 1988, considerando que a súmula f
ora proferida em
1963,
conforme entendimento jurisprudencial in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO “DECORRENTE DA FORMA DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS 2º E 3º, INCISOS I E II, E ARTIGO 14 DA LEI Nº 13.464/2017, NOS CASOS CONCRETOS2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8B4C-3EBB-2535-9B1E e senha 4C5B-5149-FA11-C3B3 Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 66 Relatório MS 35500 / DF SUBMETIDOS À SUA APRECIAÇÃO, E EM DECORRÊNCIA DO POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO Nº 2.000/2017, PROFERIDO NO TC 021.009/2017- 11”. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE O TCU, ÓRGÃO SEM QUALQUER FUNÇÃO JURISDICIONAL, EXERCER CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS PROCESSOS SOB SUA ANÁLISE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 347/STF. AGRAVO DO TCU. DO ATO COATOR JÁ DECORRERAM DIVERSOS OUTROS ATOS EM QUE O TCU, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE DISPOSITIVOS DA LEI 13.464/2017 SÃO INCONSTITUCIONAIS, DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BÔNUS DE EFICIÊNCIA A AUDITORESFISCAIS DO TRABALHO APOSENTADOS. ASSIM, PODERSEIA ATÉ ENTENDER QUE O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO FOI IMPETRADO COM VIÉS PREVENTIVO, O QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA AMPLAMENTE ADMITEM. NÃO SE ESTÁ A DIZER QUE O TCU E OS DEMAIS TRIBUNAIS DE CONTAS SÃO “INIMIGOS DO ESTADO OU DO ADMINISTRADOR PÚBLICO, OU AINDA, UM USURPADOR DOS PODERES, FUNÇÕES E INSTITUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DA REPÚBLICA” (TRECHO DO VOTO DO ACÓRDÃO ATACADO),
MAS APENAS QUE É INCONCEBÍVEL QUE “O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ÓRGÃO SEM QUALQUER FUNÇÃO JURISDICIONAL, EXERÇA CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS PROCESSOS SOB SUA ANÁLISE, AO PRETENSO ARGUMENTO QUE LHE SEJA ATRIBUÍDA TAL COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DO CONTEÚDO DA SÚMULA 347/STF, EDITADA EM 1963, CUJA SUBSISTÊNCIA FICOU COMPROMETIDA PELA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988”
(TRECHO DA DECISÃO AGRAVADA). MANIFESTAÇÃO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONFIRMANDO-SE, NO MÉRITO, A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA.

No entanto, entender este fato é não desconsiderar que o disposto no
artigo 20 da Lei 2898/2006
configura-se
em
questão inconstitucional, considerando que
o
referido dispositivo implicaria em descumprimento do art. 37, caput (princípios da igualdade, moralidade e impessoalidade) e inciso II da Constituição Federal, bem como ao princípio da razoabilidade
,
por este motivo reconhece-se a inconstitucionalidade do referido artigo por
controle difuso de constitucionalidade. À vista disso, comunga-se com a r. sentença em julgar improcedente o pleito mantendo a sentença mesmo que por outras razões.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas
lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença p
elos fundamentos
aqui apresentados
.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 1
5
% do valor da causa (R$
4.
460,08
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.